Tribunal: TJBA
Processo: 0775437-66.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0775437-66.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MANOEL MESSIAS SILVA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO INADIMPLIDO. INTIMAÇÃO VIA PORTAL ELETRÔNICO. INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME. 1. Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito de IPTU referente ao exercício de 2012, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a perda superveniente do interesse processual diante da inércia do ente público, que, mesmo devidamente intimado via portal eletrônico para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito após o decurso do prazo de suspensão por parcelamento, permaneceu silente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se a validade da extinção da execução fiscal diante da omissão da Fazenda Pública, que, não obstante regularmente intimada para informar o interesse no prosseguimento do feito executivo após parcelamento não adimplido, manteve-se inerte, deixando transcorrer longo período sem impulsionar o processo. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A execução fiscal foi proposta em 2015, tendo sido suspensa em 2017, por 48 meses, em razão de parcelamento administrativo requerido pelo próprio Município. 4. Decorrido o prazo de suspensão, em 2021, o Município foi intimado em 2024, via portal eletrônico, com prazo de 15 dias para informar o interesse no prosseguimento da execução, sob pena de extinção. 5. A intimação por meio do portal eletrônico é válida e equivalente à intimação pessoal, nos termos do art. 5º, §5º, da Lei 11.419/2006 c/c art. 183, §1º, do CPC, não tendo sido arguida qualquer nulidade ou vício. 6. A ausência de manifestação do ente público, mesmo após regular intimação, configura desídia processual e perda superveniente da utilidade da tutela executiva. 7. A jurisprudência tem admitido a extinção de execuções fiscais por perda do interesse de agir quando a Fazenda se omite, injustificadamente, mesmo advertida, quanto à continuidade do feito após parcelamentos inadimplidos. 8. A manutenção de processos paralisados por omissão do exequente compromete a eficiência da jurisdição e contraria o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88). IV. DISPOSITIVO. 9. Apelação conhecida e não provida, para manter a sentença de extinção da execução fiscal com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0775437-66.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada MANOEL MESSIAS SILVA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em negar provimento ao recurso , nos termos do voto da relatora. Salvador, .